Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
2. Na questão, as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e o acervo acostado aos autos não são suficientes para o reconhecimento da união estável post mortem.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.